Tribunal: TJMT
Processo: 1021805-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021805-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMARIO SANTO DA SILVA - CPF: 082.906.501-67 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FELIPE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 063.377.261-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PONTES DA SILVA - CPF: 062.866.801-52 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.350.831-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CARVALHO REZENDE - CPF: 061.657.901-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou prisão preventiva do paciente em investigação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei n. 11.343/06. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, primariedade e bons antecedentes do paciente, nulidade na apreensão de celular e pleiteou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos;

(
ii
) verificar se há ilegalidade na extração de dados do aparelho celular do paciente apta a macular a segregação cautelar;

(
iii
) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na apreensão de entorpecentes, nas imagens e conversas extraídas do celular do paciente e na existência de organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, evidenciando
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
.

4. A alegação de nulidade da prova obtida do celular não prospera, pois não foi submetida ao juízo de origem e, ainda que fosse afastada, a prisão encontra suporte em outros elementos autônomos constantes dos autos.

5. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, pois o contexto de atuação em associação criminosa organizada torna insuficientes medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, a inserção do paciente em organização criminosa e o risco à ordem pública”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021805-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: ROMARIO SANTO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Romário Santo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.o 1001377-97.2025.8.11.0044, no bojo de investigação por crimes de tráfico de drogas (art. 33,
capu
t) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei n. 11.343/06.

Sustenta, em
suma,
que a decisão judicial estaria desprovida de fundamentação concreta, restringindo-se a invocar razões genéricas como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sem que haja elementos fáticos individualizados aptos a justificar a medida extrema
.

Acrescenta que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não havendo notícia de reiteração delitiva ou periculosidade acentuada.

Invoca, ainda, supostas nulidades no procedimento de apreensão e quebra de sigilo de dados, e pleiteia, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
297380886
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

299400864
.

Em parecer de id.
304516388
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A narrativa que emerge dos autos revela que o paciente foi alvo de diligência policial no alvorecer do dia 1o de julho de 2025, ocasião em que a equipe da Polícia Judiciária Civil, munida de mandados de prisão e de busca e apreensão, regularmente expedidos pelo Juízo de origem, dirigiu-se à residência localizada no
B
airro Novo Horizonte, em Paranatinga, onde Romário se encontrava.

No cumprimento da ordem judicial, apreenderam-se duas pequenas porções de substância análoga à maconha em poder do paciente e uma porção com outro investigado, além de telefone celular que, posteriormente submetido à extração de dados por meio da ferramenta
Cellebrite
,
revelou fotografias de drogas e do próprio paciente ostentando armas de fogo, bem como conversas que, no sentir da autoridade policial, indicavam a sua participação na cadeia de distribuição de entorpecentes no município.

A investigação não se limitou a esse episódio isolado. Havia, segundo o relatório policial, uma estrutura criminosa mais ampla, formada por fornecedores, intermediários e traficantes varejistas, cada qual desempenhando funções específicas, em uma organização que demonstrava estabilidade e divisão de tarefas, sinalizando, portanto, a existência de associação para o tráfico ativa e bem delineada.

Foi à vista desse contexto fático e probatório que o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva de Romário Santo da Silva, fundamentando-a na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, destacando a periculosidade concreta evidenciada pela inserção do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e pela gravidade do modus operandi adotado pelo grupo.

A decisão não se apoiou em abstrações, mas em elementos concretos:
a apreensão de entorpecentes, ainda que em quantidade modesta, aliada à prova extraída do aparelho telefônico, demonstrou, em cognição sumária, a vinculação do paciente à atividade ilícita e a probabilidade de reiteração delitiva caso fosse restituído ao convívio social.

A defesa, em sua impetração, sustenta que a decisão constritiva padece de fundamentação genérica, carecendo de contemporaneidade e de individualização dos motivos ensejadores da segregação, além de apontar suposta ilegalidade na apreensão do celular e na quebra de sigilo telefônico.

Defende, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, pleiteando, ao final, a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Entretanto, a leitura atenta dos autos revela quadro diverso do pretendido pela impetrante.

A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada, demonstrando, de forma clara e individualizada, a presença do f
umus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
.

O ju
í
z
o
de
origem
descreveu, com base em relatórios policiais, extrações de dados e circunstâncias da diligência, que o paciente integraria rede criminosa organizada, exercendo papel de traficante varejista, encontrando-se em posse de entorpecentes e mantendo em seu aparelho celular registros fotográficos e conversas que evidenciam a ligação direta com a atividade ilícita.

A experiência revela que, em casos como este, a liberação precipitada, sem que a engrenagem processual possa avançar com segurança, costuma reforçar no imaginário social a sensação de impunidade e fragilidade institucional.

Não prospera, igualmente, a tese de nulidade da prova derivada da extração de dados telefônicos
pois, a
lém de se tratar de matéria não submetida ao crivo do
j
uízo de origem, cuja análise direta por esta instância implicaria indevida supressão, observa-se que a prisão preventiva não se assenta exclusivamente nesse elemento.

Há um conjunto probatório mínimo, composto pela apreensão de drogas, pelo boletim de ocorrência, pelos relatórios policiais e pelo contexto das diligências que, em conjunto, conferem robustez suficiente à medida extrema.

O que se examina no
habeas corpus
não é o juízo de certeza próprio da sentença, mas a existência de lastro mínimo e concreto que justifique a restrição cautelar da liberdade.

No que toca à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não vislumbro, no caso concreto, a sua adequação.

A realidade social do tráfico, especialmente quando associado à atuação em grupo estruturado, demonstra que medidas brandas como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico ou proibição de acesso a determinados locais não se mostram eficazes para neutralizar o risco.

O paciente supostamente se insere em contexto de criminalidade organizada, com capilaridade e fluidez próprias, em que a liberdade imediata tende a favorecer a continuidade da atividade ilícita, comprometendo a ordem pública e o senso de segurança da coletividade.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não se verifica constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de Romário Santo da Silva.

O decreto prisional está ancorado em elementos concretos extraídos dos autos, atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e revela-se proporcional à gravidade do contexto fático, à periculosidade social do agente e à necessidade de resguardar a paz pública e a efetividade da instrução criminal.

A liberdade, embora regra no processo penal, cede espaço diante de circunstâncias excepcionais como a que ora se apresenta, em que a preservação da ordem pública, valor constitucionalmente tutelado, impõe-se como medida de prudência e justiça.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA e, por conseguinte, mantenho o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025